Tribunal: TJDFT
Processo: 0735234-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ÁREA PÚBLICA. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA.SENTENÇA DESCONSTITUÍDA

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel localizado em área de assentamento urbano em processo de regularização fundiária.
2. O apelante alegou nulidade da decisão por ausência de fundamentação, ausência de apreciação das provas já produzidas e indeferimento de produção de prova oral. Sustentou, ainda, que a sentença aplicou equivocadamente a Súmula 619/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada e omissão quanto aos pedidos formulados pelo autor;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ admite a proteção possessória entre particulares em áreas públicas dominicais, desde que configurada a melhor posse, ainda que não se cogite de usucapião (REsp 1.296.964/DF, Quarta Turma, DJe 7.12.2016).
5. A sentença que, em ação possessória, deixa de analisar argumentos relevantes da parte autora, como a posse antiga e pacífica, a prova documental e o pedido de produção de prova testemunhal, incorre em nulidade por ausência de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11 e 489, § 1o, IV).
5. Conquanto caiba ao juiz, como destinatário final das provas, indeferir aquelas que repute inoportunas, inadequadas ou meramente protelatórias, tem ele o dever de oportunizar o pedido de produção de provas, analisar seu cabimento, e esclarecer o motivo do deferimento ou indeferimento, mormente quando a questão discutida nos autos não é unicamente de direito.
6. A desconsideração do pedido de prova oral, essencial em demanda possessória, caracteriza cerceamento de defesa, em afronta aos arts. 370 e 371 do CPC.
7. Diante das nulidades processuais, impõe-se a cassação da sentença para que os autos retornem à origem, a fim de permitir a regular instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
9. Sentença desconstituída.
Tese de julgamento:
“1. É nula, por ausência de fundamentação, a sentença que julga improcedente o pedido autoral, baseando-se em premissa equivocada, deixando de analisar argumentos relevantes e pedidos de produção de prova capazes de influenciar o resultado do julgamento”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 370, 371, 489, § 1o, IV, 1.012, § 1o, V, 1.013 e 561.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.296.964/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.10.2016, DJe 07.12.2016; TJDFT, Acórdão 1796538, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 30.11.2023; TJDFT, Acórdão 1889151, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 09.07.2024.